Tribunal: CARF
Processo: 10280.904179/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.904179/2012-72
ACÓRDÃO
9303-016.431 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ASBERIT LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005
SUJEITO PASSIVO. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da
decisão recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada
divergência interpretativa: para a caracterização de controvérsia
jurisprudencial, é necessário que haja similitude entre as situações
analisadas pelos paradigmas e aresto recorrido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Hélcio Lafetá Reis, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro
Dionísio Carvallhedo Barbosa, substituído pelo conselheiro Hélcio Lafetá Reis.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.431 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10280.904179/2012-72
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Contribuinte em face do Acórdão n°
3003-001.326, de 17 de setembro de 2020, fls. 85/91, assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não resta caracterizada a nulidade se o impugnante, a partir do despacho
decisório, assimila as consequências do fato que deu origem ao indeferimento do
Pedido de Restituição, que lhe possibilitem saber quais pontos devem ser
esclarecidos em sua defesa, para comprovação de seu direito creditório.
PIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear a restituição/compensação do indébito tributário relativo a
pagamento indevido ou a maior, extingue-se em 5 (cinco) anos (art. 150, § 1o, do
CTN), contados a partir do pagamento, nos termos do art. 168 do Código
Tributário Nacional - CTN.

Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Síntese do Processo

Trata-se de Pedido de Restituição (PER) eletrônico no 35391.32909.151010.1.2.04-
7804, por meio da qual a contribuinte solicita restituição no valor de R$ 40.121,82, que teria sido
indevidamente recolhido a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), código 5856, relativo ao período de apuração de 31/07/2005, representado por Darf
recolhido em 15/08/2005.

Após processada, foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 07) que indeferiu o
pedido de restituição, fazendo-o com base na constatação de que que na data de transmissão do
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.431 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10280.904179/2012-72
3
documento em análise já estava extinto o direito de restituição do crédito por terem se passado
mais de cinco anos entre a data de arrecadação do DARF e a data de transmissão do PER/DCOMP
original.

Cientificada do Despacho Decisório, a empresa interpôs Manifestação de
Inconformidade, alegando, em preliminar, a nulidade por ausência de fundamentação, haja vista
ter se valido unicamente do artigo 150 do CTN, sem qualquer detalhamento para a negativa do
pedido. No mérito alegou que a restituição constitui uma obrigação por parte de quem recebeu
pagamento indevido e se impõe à Administração Tributária sempre que o contribuinte pagar a
maior ou indevidamente, sendo que a a compensação nada mais é do que espécie do pedido de
restituição; e que não há que se falar em intempestividade das PER/DCOMP relacionadas, pois
houve a interrupção tempestiva do prazo no momento em que foi enviada a PER/DCOMP inicial
que declarou o crédito (cita o art. 34, § 10 da IN RFB no 900).

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual, em síntese,
repisou as alegações da manifestação de inconformidade.

A 3a Turma Extraordinária da 3a Seção deste Conselho, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de nulidade arguida e negou provimento ao Recurso Voluntário.

A Contribuinte apresentou Embargos de Declaração (fls. 96/98) em que pleiteava
fosse sanada omissão “quanto à aplicação da norma vigente à época”, qual seja, a IN no 900/08, a
qual, em seu artigo 34, §10, era clara ao disciplinar que o sujeito passivo poderia apresentar
declaração de compensação decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos, desde que
o referido crédito tenha sido objeto de pedido anterior, formulado tempestivamente.

Os Embargos foram rejeitados pelo Despacho de Admissibilidade de Embargos (fls.
114/115) por ausência da omissão apontada, uma vez que eles estariam a tratar de rediscussão de
matéria já discutida com o objetivo de alterar o que foi decidido pelo Colegiado.

Do Recurso Especial

Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.431 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10280.904179/2012-72
4
A Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 124/130) em que suscita
divergência jurisprudencial em relação à seguinte matéria: “Pedido de restituição e o prazo
quinquenal - possibilidade após 5 (cinco) anos, contados do pagamento indevido, nos termos do
art. 168, do CTN”, indicando como paradigmas os Acórdãos n.o 1401-003.293 e 1801-001.455.

Em seu Recurso Especial, em síntese, alega a Contribuinte que:
 conforme preleciona no artigo 74 da Lei no 9.430/96, o sujeito passivo que
apurar crédito, relativo a tributo ou contribuição administrada pela
Secretaria da RFB, poderá utilizá-lo para se restituir ou compensar débitos
próprios administrados por aquele Órgão;
 o artigo 168 do Código Tributário Nacional disciplina o prazo de cindo anos
para que o sujeito passivo possa exercer seu direito à restituição ou
compensação do indébito tributário;
 o acórdão recorrido conferiu interpretação literal ao artigo 168 supracitado,
ao consignar que a apresentação tempestiva de Declaração de
Compensação vinculada ao mesmo crédito não retroage à data da
transmissão do pedido de restituição apresentado após o prazo de cinco
anos;
 o artigo 74 da Lei no 9.430/96, é claro ao equiparar as modalidades de
devolução do indébito tributário, autorizando que o sujeito passivo opte
pela compensação e/ou restituição;
 os acórdãos paradigmas foram enfáticos aos dizer que o crédito pode ser
utilizado após o prazo de cinco anos, desde que este já tenha sido
apresentado à RFB anteriormente, dentro do decurso do prazo quinquenal;
 o crédito objeto do pedido de restituição nesses autos foi submetido à RFB
tempestivamente, isto é, dentro do prazo decadencial mediante pedido de
compensação, conclui-se que deve ser reconhecido o direito creditório da
Recorrente.

O recurso foi admitido pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 162/166.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões (fls. 168/177)
sustentando, em síntese, que:
 no que tange ao direito de pleitear a restituição/compensação relativo a
pagamento indevido ou a maior, a repetição de indébito é tratada no art.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.431 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10280.904179/2012-72
5
168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional
(CTN), que determina que o direito de pleitear a restituição extingue se com
o decurso de prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do
crédito tributário;
 dispõe os artigos 3o e 4o da Lei Complementar 118/05, que fixou o termo
inicial do prazo para a restituição dos valores indevidamente recolhidos, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, na data do
pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 do CTN e com efeitos
retroativos, o que equivale dizer que o prazo para restituição/compensação
passou a ser de 5 anos, contados da data do pagamento indevido;
 no julgamento do RE no 566.621/RS, julgado no qual havia sido aplicada a
repercussão geral da matéria em exame, reconheceu a inconstitucionalidade
do art. 4°, segunda parte, da LC 118/05 e firmou o posicionamento, por
maioria dos votos, de que, somente para os processos ajuizados após a
entrada em vigor da LC no 118/2005, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005,
o prazo para compensação ou repetição do indébito tributário, nos tributos
sujeitos a lançamento por homologação, é de 05(cinco) anos contados do
pagamento indevido.;
 a matéria restou sumulada no CARF, conforme Súmula CARF no 91;
 no caso em tela, o Pedido de Restituição foi transmitido em 15/10/2010,
cujo direito creditório corresponde a pagamento alegadamente indevido ou
a maior efetuado em 15/08/2005;
 o pleito administrativo ocorreu após o início de vigência da LC no 118/2005,
aplicando se, assim, o prazo previsto na mencionada lei complementar,
conforme o posicionamento do STF.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo e não deve ser conhecido.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.431 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10280.904179/2012-72
6
Embora haja aparente divergência interpretativa entre os arestos paragonados,
qual seja, ambos analisam a ocorrência (ou não) da suspensão/interrupção do prazo prescricional
para se pleitear a restituição/compensação por haver transmitido, tempestivamente, o
PER/DCOMP, pleiteando a Compensação de valores vinculados ao mesmo crédito, não há
similitude fática mínima entre as situações tratadas.

Em todos os acórdãos há verdadeira convergência de entendimento no sentido de
reconhecer que o direito de pleitear a restituição/compensação do indébito tributário relativo a
pagamento indevido ou a maior, extingue-se em 5 (cinco) anos (art. 150, § 1o, do CTN), contados a
partir do pagamento, nos termos do art. 168 do Código Tributário Nacional – CTN

A divergência aparente decorre da menção expressa nos acórdãos indicados como
paradigma (1401-003.293 e 1801-001.455) quanto à possibilidade de utilização do crédito após o
prazo de cinco anos, entretanto, condicionando-o à apresentação anterior do pedido de
restituição ou ressarcimento à RFB, dentro do decurso do prazo quinquenal.

Nos presentes autos, constata-se que a contribuinte apresentou, em 17/09/2008, o
PER/DCOMP n.o 26783.76047.170908.1.3.04-5300, por meio do qual pleiteou o reconhecimento
de um crédito no valor de R$ 45.508,53 (quarenta e cinco mil, quinhentos e oito reais e cinquenta
e três centavos), bem como a compensação de COFINS no montante de R$ 3.800,00 (três mil e
oitocentos reais), restando um saldo de crédito no valor de R$ 40.121,82 (quarenta mil, cento e
vinte e um reais e oitenta e dois centavos).

Em 15/10/2010, a Contribuinte transmitiu o Pedido de Restituição (PER) no
35391.32909.151010.1.2.04-7804, o qual apontava que o crédito fora inicialmente informado no
PER/DCOMP 26783.76047.170908.1.3.04-5300.

Entretanto, não se tem nos autos o resultado da análise da declaração de
compensação apresentada em 17/09/2008., o que não prejudica a conclusão a que se chegará
neste voto.

Em 17/09/2008, não se tinha um Pedido de Restituição/Ressarcimento (PER) que
pudesse configurar a hipótese prevista no § 5o do art. 34 da Instrução Normativa RFB no 900, de
2008, pois tal dispositivo cuida de declaração de compensação posterior, baseada em crédito
reconhecido em pedido de restituição/ressarcimento anterior, apresentado ou transmitido no
prazo de cinco anos previsto no art. 168 do CTN.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.431 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10280.904179/2012-72
7

Nos acórdãos paradigmas apresentados pelo Recorrente, a situação fática é
exatamente essa acima referenciada, ou seja, DComp apresentada após cinco anos da data do
pagamento, mas tendo por base um PER tempestivo em que se reconhecera o direito creditório
abarcando o valor pretendido na DComp.

Essa questão restou muito bem enfrentada no acórdão de primeira instância:

Nesse passo, segundo o interessado, a transmissão de PER, após o prazo de cinco
anos da data do pagamento, o qual aponte a demonstração do crédito em
DCOMP apresentada dentro do prazo quinquenal, lhe garantiria a interrupção do
prazo embutida no preceito normativo acima.
Contudo, o texto contempla situação fática diversa (e oposta) da que se verifica
na espécie; qual seja, se há Pedido de Restituição deferido sem que tenha havido
ordem de pagamento, admite-se a apresentação de Declaração de Compensação
após cinco anos do pagamento realizado. (grifos do original)

A decisão recorrida analisou a situação fática nos seguintes termos:

No caso em tela, o Pedido de Restituição no 35391.32909.151010.1.2.04-7804 foi
transmitido em 15/10/2010, cujo direito creditório corresponde a pagamento
alegadamente indevido ou a maior efetuado em 15/08/2005. Ou seja, o pedido
administrativo ocorreu após o início de vigência da LC no 118/2005, aplicando-se,
assim, o prazo previsto na mencionada lei complementar, conforme o
posicionamento do STF.
Portanto o direito de pleitear a restituição do pagamento alegadamente indevido
já havia sido atingido pela decadência/prescrição no momento do pedido
administrativo.
Não assiste razão à recorrente ao invocar a suspensão/interrupção do prazo
prescricional para se pleitear a restituição/compensação por haver transmitido
tempestivamente o PER/DCOMP n.° 26783.76047.170908.1.3.04-5300, pleiteando
a compensação de valores vinculados ao mesmo crédito.
(...)
Trata-se de uma declaração de compensação, em que apesar da origem do direito
creditório ser a mesma do presente Pedido de Restituição, sua utilização é apenas
na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, que se encontram efetivamente informados no referido
PER/DCOMP.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.431 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10280.904179/2012-72
8
O eventual crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder
ao total dos débitos por ele compensados poderá ser restituído mediante pedido
de restituição formalizado dentro do prazo previsto no art. 168 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).
A Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, alterada pela
posterior IN/RFB 900, de 30/12/2008, vigente à época, que disciplinavam os
procedimentos de restituição, ressarcimento e compensação, dispunham que o
sujeito passivo poderá ser restituído pela RFB do crédito que exceder ao total dos
débitos por ele compensados caso tenha sido requerido mediante Pedido de
Restituição ou Pedido de Ressarcimento formalizado dentro do prazo previsto no
art. 168 do Código Tributário Nacional:
(...)
A hipótese aventada pela recorrente se trata de situação inversa da referida na
norma, em que um pedido de restituição ou de ressarcimento é apresentado à
RFB antes do transcurso do referido prazo, no qual é pleiteado a totalidade do
indébito e antes da decisão administrativa sobre esse pedido é apresentada
uma Declaração de Compensação vinculada à esse mesmo crédito mesmo que
ultrapassado esse prazo de 5 (cinco) anos. (destacamos)

Conforme se constata dos excertos supra, no presente caso, há uma declaração de
compensação formalizada no prazo de cinco anos, restrita a um determinado valor, e um pedido
de restituição posterior, transmitido após o mesmo prazo, relativamente a um montante não
abarcado pela declaração de compensação, tanto é que esse segundo pleito se formalizou como
Pedido de Restituição (PER).

Não há, neste caso, repita-se, um crédito pleiteado e reconhecido no prazo do CTN
que veio a ser objeto de declaração de compensação posterior, ainda que após o referido prazo de
cinco anos, destinada a extinguir débitos da titularidade do sujeito passivo com crédito

Desta forma, ausente a similitude fática entre os acórdãos paragonados, voto por
não conhecer o Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial interposto pela
Contribuinte.

Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.431 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10280.904179/2012-72
9
Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 188
DF CARF MF
Original